Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-95.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013983-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prescrição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BARBOSA - CPF: 119.983.978-74 (VÍTIMA), DAVID SOUZA SILVA - CPF: 053.972.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI - CPF: 026.517.621-21 (PACIENTE), VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade. Ordem concedida
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado visando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade do paciente condenado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal c/c o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no intervalor entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando a pena em concreto, levando à extinção da punibilidade do agente.

III.
Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser declarado de ofício em qualquer fase do processo.

4. Considerando a pena concreta aplicada e a menoridade do agente à época dos fatos, os prazos prescricionais para os delitos em questão são reduzidos pela metade, nos termos dos artigos 110, § 1º e 115, ambos do Código Penal.

5. O prazo prescricional deve ser analisado isoladamente para cada delito, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia (22.8.2014) e a prolação da sentença (29.9.2022), transcorreu período superior a seis anos, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de roubo majorado e, por consequência, ao delito de corrupção de menores, cuja pena é inferior à primeira infração penal.

7. A pena de multa, aplicada cumulativamente a condenação pelo crime de roubo majorado, também se encontra prescrita, conforme o art. 114, II, do Código Penal.

IV.
Dispositivo e teses

8. Ordem concedida.

Teses de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo. 2. O prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, quando há trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, devendo ser reduzido pela metade se o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato. 3. Verificado o transcurso de prazo superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa. 4. A pena de multa, aplicada cumulativamente a condenação pelo crime de roubo majorado, também se encontra prescrita, conforme o art. 114, II, do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, inciso I, 69,
caput,
110, § 1º, 119, 109, incisos III e V, 115, 114, inciso II e 107, inciso IV; Lei n. 8.069/90, art. 244-B;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Habeas Corpus n. 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.11.2023; TJMT, Habeas Corpus n. 1004978-59.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, j. 5.6.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Icaro Vione de Paulo em favor de
Douglas Henrique da Silva Lenci
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta.

De acordo com os termos da impetração e dos documentos que a instruem, o paciente foi denunciado, processado e condenado à pena de sete anos e cinco meses de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, incisos I (anteriormente às alterações trazidas pela Lei n. 13.654/2018) e II, do Código Penal, c/c o artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

O impetrante aduz que a denúncia foi recebida em 22.8.2014 e que, após sucessivas redesignações das audiências de instrução, a solenidade foi realizada em 22.4.2021, sobrevindo sentença condenatória em 29.9.2022, com trânsito em julgado em 28.2.2024, sendo expedido mandado de prisão em desfavor do paciente em 16.9.2024.

Argumenta que houve a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, evidenciada pela simples análise das datas mencionadas. Contudo, tal tese não foi suscitada na ação penal n. 0001362-03.2014.8.11.0022.

Reconhece que a competência para declarar a prescrição seria do Juiz da Execução Penal, uma vez que a sentença transitou em julgado. Todavia, afirma que não houve a expedição da guia de execução definitiva, o que tornou inviável a submissão da matéria ao referido juízo.

Logo, diante da ausência de Magistrado competente ao qual pudesse submeter o pedido de extinção da punibilidade, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus
, a fim de evitar maiores prejuízos ao paciente.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido. No mérito, requerer a declaração de extinção da punibilidade do paciente, diante da consumação do prazo prescricional (Id. 284144878).

Junta documentos (Id. 284144881/284144885).

A liminar foi indeferida (Id. 284301387).

O impetrante requereu a reconsideração da decisão uma vez que apresentou novos documentos (Id. 285541885/285541888).

O impetrado prestou informações (Id. 285562876).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão da ordem (Id. 286469354). O Procurador Adriano Augusto Streicher de Souza sintetizou a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO PELA OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PENA EM CONCRETO – MENORIDADE RELATIVA – OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE - PELA CONCESSÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da presente ação de
habeas corpus
.

De início, conforme já consignado na decisão interlocutória de Id. 284301387, ainda que a defesa técnica do paciente não tenha pleiteado expressamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa na ação penal n. 0001362-03.2014.8.11.0022, é possível a sua declaração de ofício, com consequente extinção da punibilidade do agente em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar que o processo de execução penal n. 2000038-55.2025.8.11.0022 foi distribuído em 9.5.2025, não havendo, até o presente momento, decisão do Juiz competente.

Analisando acuradamente os documentos que instruem este
writ,
com especial atenção à denúncia constante no Id. 284144881, verifica-se que o paciente cometeu o delito de tipificado no artigo 157, §2º, I, do Código Penal, c/c o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato ocorrido em 6.8.2014.

Conforme decisão de Id. 284144883, a denúncia foi recebida em 22.8.2014 e a sentença condenatória proferida em 29.9.2022, fixando a pena definitiva de seis anos, três meses e dez dias de reclusão, além do pagamento de cento e quarenta e um dias-multa, pelo crime de roubo majorado. Quanto ao delito de corrupção de menores, foi imposta pena de um ano, um mês e vinte dias de reclusão. Aplicado o concurso material, a pena total restou fixada em sete anos e cinco meses de reclusão, acrescido da pena de multa, a ser cumprida em regime fechado inicialmente (Id. 284144884).

De acordo com a certidão de Id. 285541886, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 3.4.2023, e para a defesa, em 14.2.2024, sendo expedindo mandado de prisão contra o paciente em 17.9.2024 (Id. 285541887 – página 50).

Considerando o trânsito em julgado da sentença para a acusação, bem como a prática de dois delitos autônomos, nos termos dos artigos 110, § 1º e 119, ambos do Código Penal, a análise do prazo prescricional deve observar a pena concreta aplicada a cada crime.

Assim, nos termos do artigo 109, incisos III e V, do Código Penal, o prazo prescricional é de doze anos para o crime de roubo majorado e de quatro anos para o delito de corrupção de menores. Contudo, considerando que o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos – nascido em 1995 -, aplica-se a causa de redução prevista no artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se os prazos pela metade, seis anos e dois anos, respectivamente.

Portanto, verifica-se, que entre o recebimento da denúncia (22.8.2014) e a prolação da sentença (29.9.2022), transcorreu lapso temporal superior a seis anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de roubo majorado. Por consequência lógica, também se encontra prescrito o delito de corrupção de menores, cuja pena é inferior.

Ademais, quanto à pena de multa, nos termos do artigo 114, inciso II do Código Penal, está igualmente se encontra prescrita, por ter sido imposta cumulativamente com o crime de roubo majorado, sendo o prazo regulado pelo mesmo critério aplicável à pena privativa de liberdade.

Dessa forma, reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do paciente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, com a devida comunicação ao Juiz da Execução Penal, no bojo da ação n. 2000038-55.2025.8.11.0022.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte em casos similares:

“A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT).

Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a pronúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena concretamente aplicada ao paciente, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV (1ª parte), 109, inciso II, e 110, § 1º, do Código Penal.” (TJMT, Habeas Corpus n. 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13.11.2023, Publicado no DJE 17.11.2023)

“No caso, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, que, no presente caso, restou fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997, ante a absorção do crime previsto no artigo 309 da referida lei.

Considerando a pena aplicada, o respectivo lapso prescricional será de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 115, sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos.

“ (TJMT, Habeas Corpus n. 1004978-59.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5.6.2019, Publicado no DJE 6.6.2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas

corpus
para declarar extinta a punibilidade do paciente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Encaminhe-se cópia deste voto ao Juiz da Execução Penal para ser juntada aos autos n. 2000038-55.2025.8.11.0022, com a devida exclusão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente no sistema BNMP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025